Tribunal: TJMT
Processo: 1021350-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Vistos.
Considerando a decisão proferida pela 1a Câmara de Direito Privado no Recurso de Embargos de Declaração opostos no Recurso de Agravo de Instrumento no 1010557-85.2019.8.11.000 que, à unanimidade, proveu o referido recurso anulando-se a Assembleia Geral de Credores e, consequentemente todos os atos subsequentes, julgo prejudicado o presente recurso pela perda de objeto.
À Secretaria para trasladar o referido julgado e juntar a este recurso.
Após, arquive-se.
Publique-se e intimem-se.